Tribunal: TJDFT
Processo: 0706322-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706322-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLORA ROSA NASCIMENTO TEIXEIRA AGRAVADO: FEDERACAO BRASILIENSE DE TIRO ESPORTIVO FBTE D E C I S Ã O Vistos e etc. De acordo com o ofício de ID 39120997, o juízo de origem proferiu sentença nos autos. Intimada a se manifestar, a agravante manteve-se inerte, conforme certificado no ID 39618760. Nesse contexto, não mais persiste o interesse recursal, tendo em vista a perda superveniente do objeto do presente recurso. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora